Tribunal: STF
Processo: HC 185913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de Neuma Maria Café Barroso, ex-prefeita do Município de Pedro II/PI (eDOC 303).



    Aduz ter sido condenada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí pela suposta prática do crime de responsabilidade tipificado no art. 1º, VII do Decreto-Lei 201/1967, referente a alegada omissão na prestação de contas de convênio celebrado entre o Ministério da Cultura e o Município de Pedro II. No caso concreto, a denúncia houvera sido recebida em 3.12.2019 (eDOC 304). 



    Contra a sentença, alega ter interposto apelação que acabou desprovida pelo TRF1 (eDOC 305). Ato contínuo, interpôs recurso especial (eDOC 307) que veio a ser inadmitido na origem (eDOC 308).



    Contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, interpôs agravo (eDOC 309), que atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AResp 2.629.401/RO), estando pendente de julgamento agravo interno (eDOC 311) contra decisão da Presidência do STJ que negou seguimento ao agravo em recurso especial (eDOC 310).



    Após o julgamento do presente feito pelo Plenário, ocorrido na sessão de 8.8.2024, a defesa de Neuma Maria Café Barroso peticionou nos autos do AResp 2.629.401/RO requerendo “seja reconhecida a possibilidade de firmatura do ANPP, nos estritos limites da decisão do STF no bojo do Habeas Corpus n° 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, com a suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta a Neuma Barroso e, ato contínuo, com a remessa dos autos ao MPF para que avalie, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático” (eDOC 313, p. 2).



    O pedido, entretanto, veio a ser negado pelo Relator, que considerou ter havido “violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a defesa já apresentou agravo regimental (e-STJ fls. 796/804) contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial” (eDOC 314, p. 4).



    Agora, a defesa de Maria Café Barroso comparece a estes autos requerendo “em sede de extensão (CPP, art. 580) [...], seja reconhecida a possibilidade de firmatura (SIC) do ANPP no bojo do AREsp n° 2629401, nos estritos limites da decisão do STF no bojo do Habeas Corpus n° 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, com a suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta a Neuma Barroso e, ato contínuo, com a determinação de remessa dos autos ao MPF para que avalie, em conjunto com a demandada, a possibilidade/viabilidade, tal como foi determinado no bojo do caso paradigmático” (eDOC 303, p. 6-7).



    É o relato do necessário. Decido.



    Apesar de formulado o requerimento nos termos do art. 580 do CPP, a situação fática enseja a concessão de habeas corpus de ofício (CPP, art. 647 caput e parágrafo único; RISTF, art. 192).



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia originária ainda não foi definitivamente apreciado pela Sexta Turma do STJ, de modo que ainda não houve o esgotamento da prestação jurisdicional. Contra a decisão que negou seguimento a seu agravo em recurso especial (eDOC 310), a defesa interpôs agravo interno (eDOC 311). Não houve, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente.  



    Sobre a matéria suscitada no requerimento, registro que a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor em 23.1.2020, consagrou na legislação o cabimento do denominado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), acrescendo o artigo 28-A ao Código de Processo Penal (CPP), para assim dispor:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    A defesa da paciente suscita questão referente à aplicação retroativa do novo instituto aos casos que já se encontravam em andamento, com denúncia recebida, mas sem trânsito em julgado, no momento da entrada em vigência da lei. 



    A esse respeito, registro que o ANPP constitui-se como negócio jurídico processual em que se busca a conformidade do imputado à acusação – ou seja, sua aceitação às sanções pactuadas e a sua submissão, sem resistência, à pretensão punitiva estatal. Trata-se, portanto, de instituto de direito processual penal. 



    O ANPP, todavia, tem um impacto direto em relação ao poder punitivo estatal, na medida em que sua celebração implica a interdição da própria persecução penal. O instituto diz respeito, portanto, à dicotomia “lícito-ilícito”, intimamente ligada à dicotomia “punível-não punível”. Caracteriza-se, assim, como norma processual de conteúdo material. 



    Nessa linha, Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli salientam que “embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento” (DE BEM, Leonardo; MARTINELLI, João Paulo. O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI [orgs.] Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020. p. 126).



    Assim, por se tratar de lei processual de conteúdo material, tenho que deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5 ed. RT, 2017, p. 105; PELUSO, Vinicius de Toledo. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art. 2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.



    Assim, as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material.



    Na linha dessa ordem de ideias, ressalto que, em 8.8.2024, o Tribunal Pleno, por maioria, concedeu a ordem nestes autos (HC 185.913/DF), de minha relatoria, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Na hipótese, trata-se de caso em que a Lei 13.964/2019 entrou em vigência quando o processo estava em julgamento no STJ, pendente de julgamento o agravo regimental contra decisão monocrática que houvera negado seguimento ao recurso especial com agravo interposto pela defesa. A situação, portanto, é inequivocamente análoga à tratada no pedido de extensão (eDOC 303).



    Não obstante o Tribunal tenha deliberado por fixar as teses de julgamento em assentada posterior (eDOC 299), é inequívoco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, assentou a aplicabilidade retroativa do ANPP para caso em que o feito criminal originário não apenas já tinha denúncia recebida, como também tramitava em grau de recurso no STJ – entendimento que, a meu ver, deve ser também aplicado à situação descrita no pedido de extensão.



    Entendo, por isso, que o ato coator causou inequívoco constrangimento ilegal à paciente, impondo-se a concessão da ordem para dispensar-lhe o mesmo tratamento e aplicar o entendimento a que chegou o Plenário do STF no julgamento ocorrido nestes autos.



    Destaco, por oportuno, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo da paciente ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.



    No caso em tela, verifico que a defesa da paciente requereu, em suas razões de recurso especial, a intimação do Ministério Público para manifestação motivada acerca do cabimento ou não do ANPP (eDOC 307, p. 21-24). Ao que se constata, portanto, houve inequívoca manifestação de interesse por parte da ré na celebração do ANPP.



    Assentada a retroatividade do art. 28-A do CPP aos casos em que ainda não tenha havido trânsito em julgado, deve ser assegurada à paciente a oportunidade de ter o seu pleito de celebração do negócio jurídico processual apreciado pelo Ministério Público oficiante, quer para manifestar interesse e iniciar a negociação de eventual ANPP, quer para afirmar a inviabilidade de proposta de acordo, de forma motivada, assegurado à paciente a possibilidade de controle no caso de eventual recusa, na forma do §14 do art. 28-A do CPP.



    Adicionalmente, nos termos do pedido de extensão, verifico que a paciente é candidata à Prefeitura do Município de Pedro II/PI nas eleições que se realizarão no mês de outubro próximo (eDOC 318). Por esse motivo, visando garantir a sua elegibilidade, a defesa da paciente requer, também, a suspensão dos efeitos do acórdão do TRF1 que confirmou a sentença condenatória proferida em seu desfavor (eDOC 303, p. 6-7). 



    Há, no particular, perigo de dano irreparável, considerada a proximidade do pleito eleitoral e o fato de que a persistência dos efeitos do acórdão torna a paciente inelegível, na forma da Lei Complementar 64/1990. Assim, tenho que a ordem deve ser também concedida uma vez que, no caso, a suspensão de efeitos decorre do próprio reconhecimento do direito da paciente a ter apreciado o seu pedido de celebração do ANPP. 



    Afinal, caso a negociação se mostre exitosa, como pretende a defesa da paciente, a medida asseguraria a manutenção de sua elegibilidade. Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe até mesmo como garantia do resultado útil do processo (CPC, art. 300) e do efetivo usufruto do direito da paciente a ver apreciado o seu requerimento de celebração de ANPP.



    Nada obstante, trata-se de provimento cuja eventual reversão em caso de insucesso da negociação do ANPP não traria qualquer prejuízo relevante, na medida em que, se porventura definitiva eventual inviabilidade do ANPP devidamente apreciada pelo órgão ministerial na forma do art. 28-A do CPP, imediatamente após seriam restabelecidos os efeitos do acórdão que manteve a condenação da paciente (eDOC 305). 



    A esse respeito, rememoro que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade superveniente ou mesmo os fatos supervenientes ao registro que afastam a inelegibilidade podem ser apreciados ao longo do processo de registro de candidatura (Lei 9.504/1997, art. 11, §10), sendo ainda garantida a eventual interessado a prerrogativa de interpor recurso contra a expedição de diploma para tratar da temática (Lei 4.737/1965, art. 262).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192) para determinar: (i) a suspensão, em especial para fins de aferição de inelegibilidade, dos efeitos do acórdão proferido pelo TRF1 nos autos da Apelação Criminal 0034693-09.2019.4.01.4000, que manteve a condenação da paciente (eDOCs 305 e 306); e (ii) a suspensão do processo originário, ambas até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada à paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma §14 do art. 28-A do CPP.



    Como medida de organização do processo e de modo a evitar eventual tumulto processual nestes autos, em que ainda pendente a fixação das teses de julgamento pelo Plenário (eDOC 299), determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 303), dos documentos que o acompanham (eDOCs 304 a 319) e de cópia da presente decisão para tramitação do habeas corpus ora concedido em autos apartados. À Secretaria Judiciária para que promova as alterações pertinentes.



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente